Tribunal: TJDFT
Processo: 0724707-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSORTES VENCIDOS. SENTENÇA OMISSA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO A LITISCONSORTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PESSOAL QUE NÃO OBSTA A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AO OUTRO LITISCONSORTE VENCIDO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE PARTE DA DÍVIDA NO PRAZO LEGAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O RESTANTE. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.
I. Na hipótese em que a sentença não distribui expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, os litisconsortes vencidos respondem solidariamente pelo débito respectivo, a teor do que prescreve o artigo 87 do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de solidariedade passiva, o credor tem direito à dívida toda e pode exigi-la de qualquer dos devedores solidários, consoante a inteligência dos artigos 264 e 275 do Código Civil.
III. A suspensão da exigibilidade dos encargos da sucumbência em razão da gratuidade de justiça tem cunho pessoal, ou seja, aproveita apenas à parte à qual o benefício foi concedido, razão pela qual não pode ser arguida pelo devedor solidário, presente o disposto no artigo 281 do Código Civil.
IV. De acordo com o artigo 523, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, no caso de pagamento voluntário de parte do débito no prazo legal, incidem multa de 10% e honorários advocatícios de 10% “sobre o restante”.
V. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, devem ser arbitrados honorários advocatícios em benefício do executado.
VI. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, ou seja, do excesso de execução reconhecido, consoante a inteligência do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.